Tribunal: TJDFT
Processo: 0722702-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E AMPLA DEFESA.

1. Em obediência aos princípios da cooperação e da ampla defesa e ainda em atendimento ao postulado que rege a execução da menor onerosidade, é possível o deferimento de pedido de expedição de ofício para verificar a natureza dos valores bloqueados pelo BACENJUD nos casos em que a Defensoria Pública atuar como curadora especial, sob pena de negativa da prestação jurisdicional.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.